Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o eventual pagamento do crédito na fase de cumprimento provisório de sentença, referente aos honorários de advogado.
2. No caso em deslinde a pretensão exercida consiste no recebimento de honorários de advogado fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso especial, tendo como parâmetro o valor da condenação.
3. O conjunto probatório produzino nos presentes autos demonstra que a aludida obrigação ainda não foi satisfeita, razão pela qual não há motivos para o encerramento da fase do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.